Tribunal: STF
Processo: ARE 1250222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que não conheci do agravo nestes termos (eDOC 68):
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 19, p. 298-299):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDO. CULPABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSERVADOS. PENA DE MULTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE . 
    1. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. 
    2. Para a configuração do delito previsto no artigo 10 da Lei n. 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico. 
    3. Dosimetria. Quanto à culpabilidade, a motivação adotada para aumento não prevalece, já que a conduta não ultrapassou o padrão de normalidade típico daquele habitualmente constatado em infrações dessa natureza. Por outro lado, a majoração relativa ao valor sonegado deve ser mantida, merecendo ser sopesado com desvalor. 
    4. Mantido o regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    5. A pena de multa autônoma deve ser aplicada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade adotada (art. 49 c.c. art. 59, do Código Penal), o qual foi o critério utilizado. 
    6. Apelação ministerial desprovida. Apelação da defesa provida em parte.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 20, p. 57-68), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, não se aponta o dispositivo da Constituição tido por vulnerado. Nas razões recursais, busca-se, em suma, seja obstada a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 20, p. 95-98). 
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto para condicionar a execução das penas restritivas de direito ao trânsito em julgado da condenação (eDOC 37, p. 121).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na falta de demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca desse fundamento, limitando-se a reiterar integralmente as razões do extraordinário (eDOC 20, p. 99-111).
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Nas razões recursais (eDOC 72), alega-se, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, quanto à questão referente à prescrição.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face do óbice da Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar o fundamento da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, a falta de demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate.
    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.
    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)
    No caso, as razões dos embargos limitam-se a articular acerca da suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado em face do ora agravante, matéria de que não cuidou o Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar sua apreciação. 
    Ademais, no que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
    Acerca do tema, confira-se o entendimento da Corte:
    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ” (ARE 1.114.231-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018) 
    “(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019). 
    “(....) III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600.500-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.2013).
    “(...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.040.402 -AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.9.2018) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”(ARE 1.092.752-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 24.03.2020) 
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente